Tribunal: TJBA
Processo: 0314982-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0314982-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s): ADRIANA SERRANO CAVASSANI

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. BAIXA DE GRAVAME NO SNG. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. MULTA MORATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou, parcialmente, procedentes
E
mbargos à
E
xecução
F
iscal, apenas para excluir créditos tributários comprovadamente pagos, mantendo a cobrança referente ao IPVA consubstanciado no PAF nº 7000033715180. O
A
pelante sustent
ou a
sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato de arrendamento mercantil teria sido encerrado antes dos fatos geradores do tributo, com baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), bem como aleg
ou
caráter confiscatório da multa moratória aplicada.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(i) definir se a
I
nstituição
F
inanceira, na condição de arrendante em contrato de arrendamento mercantil, possui legitimidade passiva para responder por débitos de IPVA, quando não comprovada a efetiva transferência da propriedade do veículo ao arrendatário; e (ii) estabelecer se a multa moratória aplicada possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos contratos de arrendamento mercantil, o arrendante permanece como proprietário do bem até o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário, condição que lhe confere a qualidade de possuidor indireto e enseja sua responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o arrendante responde, solidariamente, pela obrigação tributária referente ao IPVA, enquanto subsistir a propriedade do bem ou não for comprovada a efetiva transferência da titularidade.

A simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não comprova, por si só, a alienação do veículo, podendo decorrer tanto da aquisição definitiva do bem pelo arrendatário quanto da extinção do contrato, sem exercício da opção de compra.

A ausência de prova inequívoca da transferência dominial impede o afastamento da presunção de legitimidade e certeza da Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao
E
mbargante o ônus de demonstrar fato impeditivo ou modificativo da obrigação tributária, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A multa moratória aplicada em percentual inferior ao valor do tributo não possui caráter confiscatório, con
soante
entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 373, I, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.093.080/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03.04.2018, DJe 09.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 713.082/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17.03.2016, DJe 01.04.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0314982-64.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante o
BANCO RCI BRASIL S.A.,
sendo

Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.